Tribunal: TJMT
Processo: 0000939-64.2017.8.11.0078
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000939-64.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ALPHA COMERCIO DE MARMORES LTDA - CNPJ: 13.964.970/0001-59 (APELADO), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), HERMES RAMOS DA SILVA - CPF: 715.028.741-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HERMES RAMOS DA SILVA - CPF: 715.028.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC – RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente público fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do CPC.

3.
Recurso
não
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
d
a

Vara Única de Sapezal (MT)

que
, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0000939-64.2017.8.11.0078
, julgou extinto o feito, com fundamento no art.
924
, inciso
III
c/c art. 487, inciso III, alínea “a”, ambos
do Código de Processo Civil
,
ante a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

E ainda condenou a Fazenda Pública
a
o pagamento de
10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido de
honorários sucumbenciais em favor da parte executada
, reduzido
pela metade (CPC, art. 90, §4o).

A parte

a
pelante

aponta a necessidade de reforma da sentença
quanto
à
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Caso não seja o entendimento, pugnou pela redução dos honorários, a partir da sua fixação por equidade.

A

parte apelada
apresentou contrarrazões
no Id.
200403727
,
ressalvando que os honorários sucumbencias fixados já foram
reduzidos
pelo juízo de primeiro grau. Ao final, pugnou
pelo não pr
ovimento do recurso de apelação, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única de Sapezal (MT)

que
, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0000939-64.2017.8.11.0078
, julgou extinto o feito, com fundamento no art.
924, inciso III c/c art. 487, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil,
ante a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Pois bem.

Denota-se
dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal n.
0000939-64.2017.8.11.0078
, visando
a
o recebimento do crédito inscrito
em dívida ativa.

A parte executada
, ora apelada,
opôs
e
xceção de
p
ré
-executividade alegando
, em síntese
,
a ilegalidade do lançamento do ICMS pelo regime de estimativa por operação e complementar - modalida
de simplificada e/ou antecipada,
pugnando pela extinção
da execução fiscal.

Intimado a se manifestar quanto à
e
xceção de
p
ré
-executividade,
a parte

a
pelante
requereu a extinção do
referido
executivo fiscal, considerando o cancelamento administrativo do crédito exequendo (Id.
200403719
).

Nesses termos, em razão da notícia do cancelamento administrativo da CDA, a execução fiscal foi extinta pelo
juízo de primeiro grau
, restando, portanto, prejudicada a análise das razões que amparavam a exceção de
pré
-executividade oposta. E ainda, infere-se que houve a condenação da parte exequente/
excepta
ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Vejamos (Id.
204275876
):

“[...]

O Exequente/
Excepto
reconheceu o pedido, de modo que a desistência não é mais cabível, sobretudo quando está apto para julgamento de mérito. Por essa razão, afastou a responsabilidade dos Executados/Excipientes quanto à cobrança do ICMS por estimativa.

Quanto ao pedido da Fazenda referente a não condenação em honorários advocatícios, o rejeito. Antes do ajuizamento da execução há, obrigatoriamente, processo administrativo que culminará na inscrição em dívida ativa e, posteriormente, em CDA, título executivo extrajudicial que possibilita a execução fiscal.

Esta execução é baseada na CDA supracitada. Assim, um procedimento administrativo foi necessário. Saliento que há, no processo administrativo, fase de instrução, permitindo que todos os envolvidos se manifestem.

Não obstante, acolher o pleito do Exequente é desprestigiar os advogados que atuaram no feito e perceberam o equívoco cometido. Aliás, sem eles a situação perduraria e os Executados/Excipientes seriam prejudicados definitivamente.

Como houve concordância pelo
Excepto
, o pedido na Exceção de
Pré
-executividade é procedente.

Contudo, condeno o Exequente/
Excepto
ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos Executados/Excipientes 10% do valor do proveito econômico pretendido, nos moldes dos artigos 85, § 3o, inciso I e 90 do Código de Processo Civil.

Não é caso de aplicação do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal porque houve resistência dos Executados/Excipientes, incidindo ao caso a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça:

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

Saliento que a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil é uma forma de incentivo ao Réu adimplir sua obrigação e não uma forma de premiar o Autor desidioso, que erroneamente incluiu partes ilegítimas ao polo passivo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, com resolução de mérito e fundamento no artigo 924, inciso III
c.c
. 487, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO o Exequente/
Excepto
ao pagamento dos honorários de advogado em 10% do valor do proveito econômico pretendido, nos moldes dos artigos 85, § 3o, inciso I e 90 do Código de Processo Civil. Isento de custas por ser ente público.

Deixo de aplicar o reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em caso de eventual interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade das peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3o, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se.
Intimem-se
”
.

No caso,
a parte recorrente interpôs
r
ecurso de
a
pelação

aponta
ndo
, inicialmente,
a necessidade de reforma da sentença
quanto
à
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

De início
,
imperioso registrar que
a
jurisprudência do

c.
Superior Tribunal de Justiça

caminha
no sentido de que, sobrevindo
a
extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu
no presente caso
, inclusive com apresentação de defesa
–
exceção de
pré
-executividade –
, deve
a
Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência
. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da
contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3.
Recurso Especial não provido
”
.

(
REsp
n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25
.
4
.
2017,
DJe
de 5
.
5
.
2017.)

Com efeito
, não
há
dúvida de que a verba honorária é devida
no presente caso
, tendo em vista que
a parte
apelante somente peticionou informando o cancelamento da CDA
, assim como pugnando

pela
extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado
, por meio
de
e
xceção de
p
ré
-executividade.

Por outro lado,
conforme
bem observado pelo
d.
juízo de origem
,
deve-se
aplicar

no presente caso
o que preceitua o art.
90, §4o, do CPC
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto,
após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs
e
xceção de
p
ré
-executividade, ocasião em que o Exequente/Apelante reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do
REsp
1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução
pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência d
o
e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade.

(
N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
Desa
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023,
Publicado
no DJE 18.10.2023).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA -
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de
Pré
-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4o, do CPC”.

(
N.U 1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2023,
Publicado
no DJE 13.12.2023)

Com efeito,
correta
a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a redução pela metade,

diante do reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com
a
consequente
extinção do executivo fiscal
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

M
ajoro os honorários advocatícios em
1
% (
um
por cento) sobre o valor fix
ado, em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024